Tribunal: TJPA
Processo: 0005228-86.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005228-86.2005.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: ROBERTO NORTON MARQUES DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005228-86.2005.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341.

AGRAVADO: ROBERTO NORTON MARQUES DE MELO.

ADVOGADO: IRANI DE FÁTIMA TEIXEIRA CONTENTE – OAB/PA 5.108.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. REQUISITOS DO ART. 1.007, §4º, DO CPC/2015. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso por deserção. O recurso foi protocolizado desacompanhado do relatório de contas referente à comprovação do preparo das custas recursais. O recorrente foi intimado para apresentar o relatório de contas e realizar a complementação do recolhimento do preparo em dobro, nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC/2015. Contudo, o agravante apresentou apenas o relatório de contas, não realizando a complementação do preparo devido em dobro, conforme determinado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve deserção do recurso pela ausência de comprovação integral do preparo recursal; (ii) se a apresentação posterior apenas do relatório de contas, sem o recolhimento complementar em dobro, supre a exigência legal; e (iii) se a decisão monocrática que não conheceu do recurso merece ser reformada.

III. Razões de decidir

3. Exigência legal de comprovação do preparo: nos termos do art. 1.007, caput, do CPC/2015, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.

4. Tríplice documentação obrigatória: conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA), a comprovação do preparo exige a cumulação de três documentos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

5. Preparo em dobro por intimação: o §4º do art. 1.007 do CPC/2015 estabelece que o recorrente que não comprovar o preparo no ato de interposição será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

6. Descumprimento da determinação judicial: apesar de devidamente intimado, o agravante limitou-se a apresentar apenas o relatório de contas, não realizando o pagamento complementar das custas em dobro conforme determinado.

7. Caracterização da deserção: a ausência de comprovação integral do preparo, especialmente após intimação específica para complementação em dobro não atendida, configura deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.

8. Jurisprudência consolidada do STJ: o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento no ato de interposição do recurso, sendo que a intimação para regularização em dobro não atendida resulta em deserção.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O preparo recursal deve ser comprovado mediante a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo, no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 1.007, caput, do CPC/2015). 2. Intimado para realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, o recorrente que não efetua o pagamento complementar determinado, ainda que apresente o relatório de contas, não supre o vício processual, configurando-se a deserção do recurso. 3. A apresentação parcial da documentação exigida, sem o efetivo recolhimento das custas complementares após intimação específica, mantém caracterizada a deserção recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/PA (Regimento de Custas do TJ/PA), art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13/05/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/06/2022, DJe 17/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005228-86.2005.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341.

AGRAVADO:
ROBERTO NORTON MARQUES DE MELO.

ADVOGADO:
IRANI DE FÁTIMA TEIXEIRA CONTENTE – OAB/PA 5.108.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 24493658 pag. 1/3
,
que não conheceu do recurso de apelação cível
, considerando inadmissível face sua deserção.

Nas razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, tendo em vista que o preparo e as custas do recurso inominado foram devidamente pagas, e a comprovação inserida aos autos dentro do prazo legal, não havendo necessidade da apresentação do relatório.

Quando da análise do boleto se pode aferir que o mesmo se refere aos autos em que foi interposto o recurso em razão de constar a numeração do Processo no boleto e levando-se em consideração ainda que a partir de 2015 houve a unificação em único boleto das custas e porte de remessa e retorno dos autos, não restando dúvida quanto a realização do preparo integral.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada, bem como seja imposta a multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, em favor do AGRAVADO, consoante dispõe o § 4º, do art. 1.021, da Lei nº 13.105/2015.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. REQUISITOS DO ART. 1.007, §4º, DO CPC/2015. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso por deserção. O recurso foi protocolizado desacompanhado do relatório de contas referente à comprovação do preparo das custas recursais. O recorrente foi intimado para apresentar o relatório de contas e realizar a complementação do recolhimento do preparo em dobro, nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC/2015. Contudo, o agravante apresentou apenas o relatório de contas, não realizando a complementação do preparo devido em dobro, conforme determinado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve deserção do recurso pela ausência de comprovação integral do preparo recursal; (ii) se a apresentação posterior apenas do relatório de contas, sem o recolhimento complementar em dobro, supre a exigência legal; e (iii) se a decisão monocrática que não conheceu do recurso merece ser reformada.

III. Razões de decidir

3. Exigência legal de comprovação do preparo: nos termos do art. 1.007, caput, do CPC/2015, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.

4. Tríplice documentação obrigatória: conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA), a comprovação do preparo exige a cumulação de três documentos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

5. Preparo em dobro por intimação: o §4º do art. 1.007 do CPC/2015 estabelece que o recorrente que não comprovar o preparo no ato de interposição será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

6. Descumprimento da determinação judicial: apesar de devidamente intimado, o agravante limitou-se a apresentar apenas o relatório de contas, não realizando o pagamento complementar das custas em dobro conforme determinado.

7. Caracterização da deserção: a ausência de comprovação integral do preparo, especialmente após intimação específica para complementação em dobro não atendida, configura deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.

8. Jurisprudência consolidada do STJ: o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento no ato de interposição do recurso, sendo que a intimação para regularização em dobro não atendida resulta em deserção.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O preparo recursal deve ser comprovado mediante a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo, no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 1.007, caput, do CPC/2015). 2. Intimado para realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, o recorrente que não efetua o pagamento complementar determinado, ainda que apresente o relatório de contas, não supre o vício processual, configurando-se a deserção do recurso. 3. A apresentação parcial da documentação exigida, sem o efetivo recolhimento das custas complementares após intimação específica, mantém caracterizada a deserção recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/PA (Regimento de Custas do TJ/PA), art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13/05/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/06/2022, DJe 17/06/2022
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pretende a recorrente a retratação da decisão monocrática, alega o agravante que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, tendo em vista que o preparo e as custas do recurso inominado foram devidamente pagos, e a comprovação inserida aos autos dentro do prazo legal, não havendo necessidade da apresentação do relatório.

Quando da análise do boleto se pode aferir que o mesmo se refere aos autos em que foi interposto o recurso em razão de constar a numeração do Processo no boleto e levando-se em consideração ainda que a partir de 2015 houve a unificação em único boleto das custas e porte de remessa e retorno dos autos, não restando dúvida quanto a realização do preparo integral.

Entretanto, cabe ressaltar que o recurso foi protocolizado, desacompanhado do relatório de contas referente a comprovação do preparo das custas recursais, o recorrente foi intimado para apresentar o relatório de conta acima referido e realizar a complementação do recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

À
Id. 24437058
, o agravante peticiona aos autos apresentando apenas o relatório de contas, não realizando a complementação do reparo uma vez que devido em dobro.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de juntar o pagamento de custas do processo
, referente ao pagamento em dobro do apelo, não atendendo o que foi determinado,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizada a deserção.

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU do recurso de apelação, considerando inadmissível face sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025